Tribunal: TJDFT
Processo: 0752926-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA AOS SISTEMAS SREI E ONR. CABIMENTO. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINARM. INOCORRÊNCIA DE INDÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE.
1. A pesquisa de bens por intermédio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 89/2019, não está condicionada à obtenção de ordem judicial pelo interessado, em princípio, que pode requerer o acesso ao referido sistema diretamente ao cartório respectivo, necessário o devido recolhimento dos emolumentos.
2. A pesquisa direta e gratuita ao sistema ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, resta limitada às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Sendo o caso de beneficiário da gratuidade de justiça, as pesquisas devem ser realizadas pela via processual.
3. Sobre a pesquisa ao sistema SINARM (Sistema Nacional de Armas), não é função do Poder Judiciário realizar buscas exploratórias indiscriminadas e sem fundamentos claros sobre os bens do devedor, como pretende a parte agravante, sem indícios relevantes que indiquem que a parte executada possui arma de fogo de valor.
4. Deve ser determinada a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, quando esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.